Tribunal: TJDFT
Processo: 0704526-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Embargos de declaração. Recurso inominado. Gratuidade de justiça. Suspensão da exigibilidade de custas e honorários. Efeito ope legis. Omissão inexistente. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu parcialmente do recurso inominado e lhe negou provimento, condenando a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 79301810).
3. Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, não obstante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
4. Contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas (ID 79473768), nas quais se sustenta a inexistência de omissão, sob o argumento de que a suspensão da exigibilidade decorre automaticamente da concessão da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de consignar a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
7. Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios constitui efeito automático (ope legis) da concessão da gratuidade de justiça, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do CPC.
8. No caso concreto, a gratuidade de justiça foi expressamente deferida no acórdão embargado, conforme se extrai do seguinte trecho: “2. Recurso próprio e tempestivo (ID 74488052). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.”
9. A ausência de menção expressa à suspensão da exigibilidade não configura vício integrável por embargos de declaração, uma vez que a consequência jurídica decorre diretamente da lei, independentemente de pronunciamento judicial específico.
10. Nesse sentido: "I. Não há obscuridade quando o acórdão deixa de suspender a exigibilidade da verba sucumbencial, porquanto trata-se de efeito ope legis da concessão da gratuidade de justiça, consoante dispõe o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil." (Acórdão 2058082, 0715975-62.2022.8.07.0007, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.)
11. Assim, os embargos de declaração não se prestam à obtenção de esclarecimento acerca de efeito legal automático, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
IV. Dispositivo e tese
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3oe 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 48.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2058082, 0715975-62.2022.8.07.0007, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.